Tribunal: TJDFT
Processo: 0713396-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. SUSPENSÃO DE VISITAS. MEDIDA ADEQUADA. RECOMENDAÇÃO DO ABRIGO. REINTEGRAÇÃO DE CRIANÇA NO NÚCLEO FAMILIAR. PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO A OUTRAS MEDIDAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante o art. 19, caput e § 3o, do ECA, a manutenção ou a reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência.
2. Não merece reforma a r. decisão que suspendeu a visitação aos menores cuja guarda é intentada por meio da ação em curso na origem, porquanto a determinação amparou-se em ofício expedido pela equipe técnica da instituição em que se encontram as crianças, que julgou viável a sua recondução ao seio familiar. Eventual contrariedade com o último relatório emitido pela mesma instituição não justifica a rejeição, pois nada obsta que a situação no lar dos genitores dos menores de fato tenha se modificado ou, ao menos, melhorado, permitindo cogitar, nessa nova realidade, a reinserção da prole. Por outro lado, crível presumir que, durante o processo de reintegração, a presença de terceiros interessados em obter a guarda dos menores possa comprometer o sucesso da tentativa, sem olvidar da possibilidade de ocorrerem situações análogas à alienação parental.
3. Agravo conhecido e não provido.